Tribunal: TJSP
Processo: 1000084-90.2023.8.26.0094
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - Princípio da dialeticidade recursal observado - Empréstimo pessoal - Restituição que deverá ocorrer de forma simples, ante ausência de má-fé - Cobrança de juros considerada abusiva, que não justifica, per se, a reparação por dano moral – Encargos de sucumbência devidamente distribuídos - RECURSO DESPROVIDO.